Tribunal: TJDFT
Processo: 0740272-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. DECOTE. PENA-BASE. CRITÉRIOS NORTEADORES. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. CONCURSO ENTRE CAUSA DE AUMENTO E CAUSA DE DIMINUIÇÃO. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO OBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE. PROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, o histórico criminal do réu não pode ser utilizado para desabonar a sua personalidade, a qual deve ser pautada em elementos concretos constantes dos autos.
2. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
3. Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, possuindo discricionariedade para escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, ainda que mais favorável.
4. De acordo com a jurisprudência majoritária, na segunda fase da dosimetria é possível adotar fração maior de 1/6 para aumento da pena base, no caso de multirreincidência. O aumento de 1⁄4 da pena base é proporcional e justificável na hipótese de dupla reincidência.
5. Adotando-se o método sucessivo, cumulativo ou de efeito cascata, majoritariamente aceito na doutrina e jurisprudência pátrias, a pena deve ser incrementada em 1/3, decorrente da majorante do art. 157, § 2o, inciso VII, do CP, devendo em seguida ser reduzida na metade, por força da tentativa, com base no art. 14, II, do CP.
6. Para o cálculo da fração de aumento em razão do concurso formal (art. 70 do CP), utiliza-se o seguinte critério objetivo, balizado pela doutrina e jurisprudência desta Corte: a) 2 crimes: 1/6 (um sexto); b) 3 crimes: 1/5 (um quinto); c) 4 crimes: 1/4 (um quarto); d) 5 crimes: 1/3 (um terço); e) 6 ou mais crimes: 1/2 (metade).
7. Se o magistrado a quo utiliza fração de 1/6, quando o correto seria 1/5, por força de crime praticado contra três vítimas, na ausência de recurso da acusação, deve ser mantido o aumento naquele patamar, em respeito ao princípio do no reformatio in pejus.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.